Tribunal: STF
Processo: Rcl 58789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos, em favor de Edson Lopes Cinto, de decisão monocrática, de minha lavra, que negou seguimento à reclamação com base em jurisprudência desta Corte (eDOC 19).



    Nas razões recursais, a defesa alega contradição, omissão e adoção de premissas equivocadas na decisão impugnada (eDOC 25, p. 2).



    Sustenta que a inicial atende os requisitos de cabimento da reclamação. Assim, considerando que, na situação dos autos, tal ação constitucional foi apresentada para preservar a competência desta Corte (art. 988, I, do CPC), não há a necessidade de demonstrar a erronia do Juízo a quo na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral, já que a reclamação não está fundamentada nos incisos III e IV do art. 988 do CPC (pp. 2-3).



    Aduz a ocorrência de teratologia, caracterizada “quando verificamos que as decisões estão sendo constantemente deficitárias em suas fundamentações, além de violarem precedentes desta Corte e invocarem estes mesmos supostos precedentes para, no entanto, não conhecer dos recursos das partes” (p. 3).



    Reafirma que o caso em questão não se amolda aos paradigmas invocados para se obstar o seguimento do recurso extraordinário (p. 3).



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que os erros e omissões da decisão embargada sejam aclarados, sanados e corrigidos (p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo que não assiste razão à defesa. 



    Preliminarmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Ao analisar as razões apresentadas, percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; recentemente: ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    O STF, em interpretação restritiva conferida ao art. 988, § 5º, II, do CPC, excepcionalmente entende cabível o ajuizamento de reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade das decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral, desde que preenchidos dois requisitos necessários e cumulativos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Corte



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 835.833 – TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 3. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 4. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 800 – RE 835.833), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 6. A legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Destarte, inexistente usurpação de competência desta Corte. 7. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 41.510 ED/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2020) (grifei)



    Assim, embora a defesa afirme que a reclamação tenha sido interposta para preservar a competência do STF, o exame da controvérsia perpassa pelo disposto no art. 988, §5º, II, do CPC por envolver recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. Ademais, a decisão embargada não mencionou que a espécie seria enquadrável no §4º desse mesmo artigo.



    Na situação dos autos, conforme consignado na decisão questionada, constato que, de fato, houve o exaurimento das instâncias ordinárias. Contudo, o Tribunal reclamado aplicou corretamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, proferida no julgamento do RE 598.365 RG/MG (Tema 181). Logo, rechaço a alegação de ocorrência de teratologia. 



    Ressalto que a discussão relativa à negativa de seguimento a recurso, em virtude do suposto não atendimento de pressupostos processuais relativos a embargos de divergência, refere-se à admissibilidade de recurso por outros tribunais, matéria tratada no referido paradigma. Eis a ementa dessa decisão:



    “A“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598.365 RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe 26.3.2010 )



    Nesses termos, observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral, tendo em vista que não se vislumbra erro na aplicação do referido precedente. Desse modo, incabível a reclamação.



    Ante o exposto, tendo em conta o caráter manifestamente protelatório do recurso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente